Tribunal: STF
Processo: RE 488578
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
   279-STF. ART. 5º, XXXIX, DA CF. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO.
Para se chegar a conclusão diversa daquela a
   que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os
   fatos da causa, sendo incabível para isso o recurso
   extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte.
A questão
   constitucional não foi suscitada nas razões da apelação e não foi
   ventilada na decisão recorrida.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.